Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745987-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE CAMPANEMA AGRAVADO: SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar sobre a tempestividade do recurso, considerando que a decisão efetivamente agravada foi disponibilizada em 29/08/2025 e que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator